Tribunal: TJSP
Processo: 0006336-76.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA COM 19 PORÇÕES DE COCAÍNA COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO DA

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRAZIA COM 19 PORÇÕES DE COCAÍNA COM O FIM DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06 – POSSIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE – RECONHECIMENTO – RÉU MENOR AO TEMPO DOS FATOS – EXEGESE DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. O prazo da prescrição se reduz de metade quando o acusado era menor de 21 anos de idade ao tempo dos fatos. Extinto o direito de punir do Estado pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva.